Tribunal: TJES
Processo: 5018664-45.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018664-45.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ ALBERTO SAAR

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM ASSINATURA ELETRÔNICA. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE EM OPERAÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por consumidor em face de instituição financeira e promotora de vendas. O autor afirma não ter contratado empréstimo consignado que resultou em depósito de R$ 18.271,85 em sua conta e descontos em seu benefício previdenciário, sustentando tratar-se de fraude. Requereu a declaração de inexistência do contrato, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a validade da contratação eletrônica baseada em biometria facial, IP e geolocalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a autenticidade da contratação eletrônica de empréstimo consignado impugnada pelo consumidor; (ii) estabelecer se a inexistência de prova da validade da contratação configura falha na prestação do serviço apta a gerar restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se a tese firmada no Tema 1061 do STJ, segundo a qual, uma vez impugnada pelo consumidor a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

4. A simples apresentação de contrato eletrônico acompanhado de menção a biometria facial, IP e geolocalização não comprova, por si só, a efetiva manifestação de vontade do consumidor quando não demonstrado o procedimento técnico de validação da assinatura digital e sua vinculação específica ao contratante.

5. A ausência de prova robusta da autenticidade da assinatura eletrônica impede o reconhecimento da validade do contrato e conduz à declaração de inexistência da relação jurídica.

6. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado, com descontos em benefício previdenciário, caracteriza falha na prestação do serviço bancário e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 5.000,00, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e o método bifásico adotado pelo STJ.

8. Declarada a inexistência do contrato, impõe-se o cancelamento dos descontos e a restituição dos valores debitados, com correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, admitida compensação com o valor depositado na conta do autor, a ser apurada em liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

9. Impugnada pelo consumidor a autenticidade de contrato bancário com assinatura eletrônica, incumbe à instituição financeira comprovar sua validade, conforme o Tema 1061 do STJ.

10. A ausência de prova técnica idônea da autenticidade da assinatura digital impede o reconhecimento da contratação eletrônica e conduz à declaração de inexistência do negócio jurídico.

11. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço bancário e gera responsabilidade objetiva da instituição financeira.

12. Descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; STJ, Súmula 479; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura/Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.141.882/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 24.11.2022; TJES, AC 5014392-56.2022.8.08.0011, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 05.10.2023; TJES, AC 0000089-63.2021.8.08.0042, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 24.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018664-45.2023.8.08.0048

APELANTE:
LUIZ ALBERTO SAAR

APELADOS:
BANCO PAN S.A. e SUPREMA PROMOTORA DE VENDAS LTDA

RELATORA: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Inicialmente, quanto ao pedido de justiça gratuita formulado pelo autor, ora apelante, esclareço que o deferimento do benefício da justiça gratuita em primeira instância (id. 18522953) dispensa a ratificação em sede recursal.

Isso posto, verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUIZ ALBERTO SAAR
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra/ES, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória
, ajuizada pelo apelante em face do
BANCO PAN S.A.

e SUPREMA PROMOTORA DE VENDAS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em seu recurso (id. 18522959), o apelante afirma que foi surpreendido com depósito bancário no valor de R$ 18.271,85 (dezoito mil, duzentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos) em sua conta, referente a empréstimo consignado supostamente contratado junto ao Banco Pan S.A.

Aduz que a sentença recorrida não se atentou ao conjunto fático probatório produzido nos autos e aos entendimentos do Superior Tribunal de Justiça para casos de fraude em empréstimos consignados.

Defende que não se trata de mero arrependimento, mas sim de fraude, uma vez que não realizou a contratação. Ressalta que ao tomar conhecimento do depósito, devolveu o valor, registrou boletim de ocorrência e solicitou o cancelamento do empréstimo.

Argumenta que é pessoa idosa, suportou descontos indevidos em seu benefício previdenciário e sofreu com desvio de produtividade ao precisar agir para tentar resolução administrativa por diversas vezes, motivos suficientes para ensejar indenização por danos morais.

Assim, requer o provimento do recurso para: (i) reformar a sentença e declarar a inexistência do contrato nº 363360244, (ii) condenar o Banco apelado a restituição dos valores descontados em seu benefício previdenciário e (iii) condenar os apelados solidariamente ao pagamento de danos morais em valor compatível com a gravidade do caso.

Muito bem.

A sentença (id. 18522958) recorrida examinou a controvérsia nos seguintes termos:

[...] A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação.

No caso em apreço, o Banco réu desincumbiu-se do seu ônus probatório ao apresentar o "Dossiê de Contratação" (anexo à contestação), que comprova a formalização do empréstimo mediante assinatura eletrônica com biometria facial.

O documento técnico apresentado pela instituição financeira contém elementos robustos que atestam a manifestação de vontade do autor, tais como:

Identificação do Dispositivo e IP: Registro do endereço IP e características do aparelho utilizado na contratação;

Geolocalização: Indicação das coordenadas geográficas no momento do aceite (Latitude: -20.2184521, Longitude: -40.2255256), compatíveis com a região de residência do autor (Serra/ES);

Biometria Facial (Selfie): Captura da imagem do rosto do autor no ato da contratação, acompanhada dos dados de validação biométrica [...].

A orientação jurisprudencial do Egrégio TJES é no sentido de que a “selfie” tirada pelo cliente, aliada a outros elementos tecnológicos de autenticação, constitui meio idôneo para comprovar a regularidade da contratação eletrônica. Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJES - AC: 50012684720228080062, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, 12/08/2024).

[...] 3. A documentação apresentada pelo banco deixa clara a natureza da contratação (...) sem nenhum indício de vício de consentimento da aposentada, que contratou o crédito (...) 5. Não há que se falar em contratação viciada e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados (...) descabida a restituição em dobro dos valores e a indenização por dano moral, razão pela qual deve ser mantida a sentença que concluiu pela improcedência da demanda. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000344-83.2022.8.08.0014, Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, 12/06/2024).

Ademais, é incontroverso que o valor do empréstimo (R$ 18.271,85) foi efetivamente creditado na conta bancária de titularidade do autor, conforme comprovante de transferência anexado aos autos e admitido na própria inicial.

O fato de o autor ter se arrependido posteriormente e devolvido o valor via boleto bancário (procedimento realizado administrativamente, conforme alegado e não contestado), resultando no cancelamento do contrato pela instituição financeira ("Operação Estornada", conforme tela sistêmica apresentada na defesa), não tem o condão de tornar ilícita a contratação originária, que foi realizada com a devida autenticação biométrica.

Não havendo ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte do Banco réu, que agiu amparado em contrato validamente firmado e procedeu ao cancelamento quando solicitado, inexiste o dever de indenizar. O mero arrependimento ou desinteresse superveniente do consumidor não caracteriza dano moral.

Por fim, quanto à ré SUPREMA PROMOTORA DE VENDAS LTDA, a sua revelia não induz automaticamente à procedência dos pedidos (art. 345, I, do CPC), notadamente quando a prova constante dos autos, produzida pelo litisconsorte, demonstra a regularidade da contratação, afastando a alegação de fraude.

À luz do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral.

Todavia, examinando detidamente os autos, verifico que desde a petição inicial a parte autora impugna a celebração do contrato de empréstimo consignado objeto da demanda registrado sob o n. 363360244.

Assim, convém destacar o que restou decidido no Tema nº 1061, do STJ, concluindo que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

Portanto, é ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato.

Nos autos, verifico que a apelante juntou o contrato de empréstimo (id. num. 18522939), cuja assinatura é eletrônica e está datado em 29 de agosto de 2022.

Ainda que o contrato seja nato digital, a instituição financeira permanece com o ônus de provar a sua validade, pois a assinatura eletrônica deve ter um padrão de criptografia próprio que consiga identificar se, de fato, o usuário de certa assinatura digital a utilizara.

Muito embora o banco tenha explicitado no bojo do apelo a forma de realização desse tipo de contrato, não verifico qualquer prova de que o procedimento tenha sido concretamente realizado pelo apelante com o intuito de adquirir empréstimo consignado. Ademais, o banco não acostou aos autos qual o procedimento utilizado para validação da assinatura digital, que possibilitaria a sua autenticação especificamente em relação ao contrato do autor.

Não bastasse isso, os documentos de id. num. 18522671, 18522675, 18522676 e 18522678 demonstram que o autor, desde que tomou conhecimento da existência do contrato supostamente fraudulento, tentou medidas administrativas para solicitar seu cancelamento, tendo inclusive aberto reclamação no PROCON e um Boletim de Ocorrência.

Portanto,
in casu,
o banco apelado não se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC, pois sendo a parte que produziu o contrato, cabe a ela comprovar a sua autenticidade, o que, no caso dos autos, não fez a contento.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade.

2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)

3. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4. Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor.

5. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023)

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA
.
VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1) Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio. 4) O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo. 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO AUTOR/CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor. 2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” 3. No tocante ao dano material consubstanciado nos gastos com a contratação dos advogados particulares que ajuizaram a presente ação, entendo assistir-lhe direito de ressarcimento, em observância ao princípio da reparação integral amparado nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, ressalvadas, todavia, as hipóteses de abuso do direito. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais. (TJES, Apelação Cível nº 0000089-63.2021.8.08.0042, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2023)

Portanto, deve ser declarada a inexistência do contrato firmado, com o cancelamento do respectivo desconto no benefício previdenciário, devendo, ainda, ser restituídos os valores descontados, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, a ser apurado na fase de liquidação.

Superado esse ponto, em relação ao pedido de indenização por danos morais, o apelante argumenta que o Banco Pan teria cedido seus dados pessoais à SUPREMA PROMOTORA LTDA, que realizou a contratação fraudulenta, requerendo a condenação solidária dos apelados ao pagamento da indenização.

Ocorre que a questão da responsabilidade pelos danos causados se localiza na falha de segurança do serviço bancário, ao permitir que fraudadores celebrassem contrato de empréstimo consignado em nome do autor.

Esse quadro faz incidir a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.'
'

Dessa forma, diante dos fatos apurados nos autos, concluo que houve falha de segurança do banco, tendo em vista que o autor impugnou o negócio jurídico e não houve demonstração cabal de qualquer relação jurídica entre as partes.

Nos casos de contratações reconhecidas como fraudulentas, como é a hipótese dos autos, entendo que tal circunstância desborda o mero dissabor e os intempéries cotidianos, na medida em que há a conduta negligente da instituição financeira gera insegurança, angústia e importunação na vida do sujeito, o qual vê seus vencimentos e proventos descontados de forma indevida.

Assim, diante da verossimilhança das alegações iniciais e do reconhecimento da falha na prestação de serviços da instituição financeira, bem como da ausência das hipóteses de exclusão da responsabilidade (art. 14, §3º, do CDC), impera-se o reconhecimento do dever de reparação moral do banco requerido.

Quanto ao arbitramento do quantum indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases: Na primeira, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema. Na segunda, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, entendo que o importe de danos morais deve ser arbitrado amoldando-se aos judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal em casos de falhas praticadas por instituições financeiras. Vejamos:

[...] 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais. (TJES, Apelação Cível no 0000089- 63.2021.8.08.0042, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2023)

[...] 4. Restou configurado dano moral a ser indenizado, tendo em vista o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no benefício previdenciário de pessoa idosa que não o contratou. 5. Considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, a indenização por danos morais deve ser fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 5000630-72.2024.8.08.0020; Primeira Câmara Cível; Rel. Desª. Janete Vargas Simões; Julg. 24/10/2025)

6. Os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar essencial à subsistência do consumidor idoso, configuram dano moral in re ipsa, que independe de comprovação do abalo psicológico. 7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais revela-se adequado e proporcional às especificidades do caso, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da indenização, sem acarretar enriquecimento sem causa. Mantido o quantum fixado na sentença. (TJES; AC 5007348-26.2022.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa De Oliveira; Julg. 24/05/2025)

Desse modo, fixo a indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para:

a) declarar a inexistência do contrato firmado, com o cancelamento do respectivo desconto no benefício previdenciário;

b) condenar a parte apelada a restituir os valores descontados, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, a ser apurado na fase de liquidação;

c) condenar o BANCO PAN S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Considerando o provimento do recurso com a procedência da demanda, inverto o ônus de sucumbência, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de Relatoria, no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso para: a) DECLARAR a inexistência do contrato firmado, com o cancelamento do respectivo desconto no benefício previdenciário; b) CONDENAR a parte apelada a RESTITUIR os valores descontados, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, a ser apurado na fase de liquidação; c) CONDENAR o BANCO PAN S.A. ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Outrossim, diante do provimento do recurso e da procedência da demanda, INVERTER o ônus de sucumbência, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.